Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ARRESTO CAUTELAR E EXECUTIVO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A embargante ataca a decisão, pois entende que não houve análise quanto ao cabimento ou não de arresto cautelar e executivo e, por isso, há omissão que autoriza a interposição dos Embargos de Declaração.
3. Sem razão a embargada. A hipótese do cabimento do aresto cautelar e executivo foi claramente abordada quando da análise do Agravo de Instrumento.
2. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de adequação do decisum à tese da embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.